Tribunal: TJMT
Processo: 1029884-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029884-58.2017
APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
APELADO: EDÉCIO CRISTOVÃO DE ARRUDA E SILVA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, visando reformar a sentença, de Id. n.o 84172973, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação por Danos Morais de no 1029884-58.2017, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
A parte requereu a concessão da assistência judiciária, conforme certidão de id. 84550974, em razão disso, converti o julgamento em diligência, para que o apelante comprovasse a hipossuficiência financeira.
O apelante juntou os documentos no id. 98229957 e seguintes, no entanto, a assistência judiciária foi indeferida, conforme decisão de ID. 101424045, oportunidade em que foi oportunizado o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro.
O apelante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade (id. 118190493), e, até o presente momento, o apelante não recolheu o preparo, conforme certidão de ID. 1127881987.
É a síntese do necessário.
Decido.
Conforme relatado a parte apelante foi devidamente intimada para recolher o preparo do recurso e deixou transcorrer o prazo.
Sabe-se que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1o, ambos do CPC, que rezam:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
[...]
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. (destaquei).
Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (TJMT. RAC no 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).
E de minha relatoria:
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).” (TJMT. RAC no 81040/2015, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015)
Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Ficam as partes desde já advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR